Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO DE PRESO NÃO REALIZADO PELO ESTADO DO PIAUÍ. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. COMPATIBILIZAÇÃO DE NORMAS. CUMPRIMENTO DE PENA NO DISTRITO FEDERAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS DO DETENTO.
1. Se a unidade da federação não realiza o recambiamento de preso para seu território e este cumpre a pena privativa de liberdade, de fato, no Distrito Federal, faz-se necessário compatibilizar as ordens emanadas do Juízo de Execução competente (Justiça do Piauí) com as normais aplicáveis ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal, de modo a viabilizar a progressão do paciente ao regime semiaberto e a concessão das saídas temporárias, já deferidas por aquele juízo.
2. No caso, deve ser seguida a praxe já adotada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com a realização prévia de laudo de exame criminológico.
3. Se o Estado não providencia o recambiamento, o preso não pode ser indefinidamente privado de seus direitos, prestigiando-se o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), fundamento da república brasileira.
4. Ordem parcialmente concedida.